Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-11.2023.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002320-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ELZA RODRIGUES REGO SANTANA - CPF: 569.370.671-00 (VÍTIMA), REGIANI RODRIGUES SANTANA - CPF: 028.313.461-50 (VÍTIMA), REGINALDO SANTANA - CPF: 304.734.201-63 (VÍTIMA), ROGERIO RODRIGUES SANTANA - CPF: 028.313.401-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E TEMOR EFETIVO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
contra sentença que condenou
o recorrente à pena de 01 (
um
)
mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais, pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com a agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal, combinado com o artigo 5º, II, da Lei nº 11.340/2006. O apelante requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a conduta imputada ao apelante configura o crime de ameaça, considerando os elementos do tipo penal e o depoimento das partes envolvidas
e,

(
ii
) analisar a possibilidade de afastamento ou readequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça exige dolo específico e a demonstração de um estado de fundado temor na vítima, o que não se verifica no caso concreto, considerando que a vítima não se sentiu intimidada e não atribuiu seriedade às palavras do apelante.

A expressão utilizada pelo apelante (“
a situação não iria ficar assim
”) é vaga e genérica, não configurando ameaça penalmente relevante, dada a ausência de especificação de um mal injusto e grave.

O depoimento da vítima e das testemunhas reforça a inexistência de perturbação significativa na esfera psicológica da vítima, sendo caracterizada a atipicidade material da conduta.

A jurisprudência prevalente, corroborada por doutrina especializada, orienta que a ausência de idoneidade e seriedade nas palavras impede a tipificação do delito de ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do crime de ameaça é indispensável a demonstração de dolo específico e de fundado temor na vítima, avaliado à luz das circunstâncias do caso concreto.

Expressões vagas ou genéricas, desprovidas de seriedade e potencial lesivo, não configuram o delito de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147, caput; art. 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 386, III; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap. Crim. nº 0013070-42.2017.8.11.0101, Rel. Pedro Sakamoto, j. 04.10.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002320-11.2023.8.11.0004

APELANTE: ROGERIO RODRIGUES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

ROGERIO RODRIGUES SANTANA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
,
nos autos da ação penal (
PJe

1002320-11.2023.8.11.0004
)
que o condenou
por ameaça
, a pena de
01 (um) mês de detenção, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil
r
eais) a título de indenização por danos morais
,
pela prática do crime tipificado no artigo 147
,
caput,

com

aplicação da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea f,
ambos
do Código Penal
,
c/c art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006
com as
demais
implicações
da
referida
lex
Maria da Penha

(ID 240894701)

A defesa
sustenta:
1)

“a inexistência de prova convincente que permita, de modo seguro, a formulação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do assistido
;
2)

“restam dúvidas quanto à tipicidade do delito de ameaça, cuja configuração depende do efetivo temor da vítima, diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave”
.

Requer o provimento para ser absolvido,
nos termos do art. 386, VII e do art. 155, ambos do CPP
, pelo princípio

in dubio pro reo

ou
,
por atipicidade da conduta artigo
386, III, do
mesmo
codex
.

Alternativamente, requer o afastamento do pagamento de indenização a títulos de danos morais, ou a readequação do valor para um valor “
não superior a R$ 500,00 (quinhentos
r
eais)”

(ID 240894705)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo
improvimento
do recurs
o (ID 240894709)

A
2ª
Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pelo

p
rovimento

do recurso defensivo
para
“reformar a sentença condenatória e absolvê-lo do crime que lhe é imputado, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, em vista da atipicidade da conduta”.

(ID 250597190)

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 02 de março de 2023, por volta de 12h20min, no interior da residência localizada na Rua Presidente Médici, nº 443, Bairro Pitaluga, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Rogério Rodrigues Santana, com consciência e vontade, ameaçou sua genitora Elza Rodrigues Rego Santana, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado é filho da ofendida e reside em um quarto situado no mesmo terreno da residência familiar. Verifica-se do caderno investigativo encartado que, na data supramencionada, o denunciado iniciou uma discussão com a ofendida sobre o pagamento pelo conserto de sua motocicleta. Entremeio àquela discussão, ele a ameaçou e exigiu que ela pagasse o reparo, caso contrário
“ela veria o que iria acontecer”.

Nesse instante, a ofendida argumentou que não tinha dinheiro no momento para pagar, o que deixou Rogério exaltado, dizendo para a vítima vender a casa e dar sua parte. O genitor e a irmã do acusado tentaram intervir e acalmar a situação, porém não obtiveram êxito, uma vez que o denunciado estava bastante alterado. Diante disso, a polícia militar foi acionada, e durante o atendimento, o denunciado ficou ainda mais exaltado, ameaçando toda a família, dizendo que “
a situação não iria ficar assim”.

(ID 240894671)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, o qual restou condenado nos termos já relatados
,
cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

Conforme narrado nos autos, o
apelante
teria proferido palavras de cunho ameaçador contra sua genitora, supostamente com o intuito de intimidá-la.

Contudo, em seu depoimento judicial, a vítima
Elza Rodrigues Rego Santana,
declarou que
as palavras ditas por seu filho, não foram em “
tom de ameaçar e nem fazer nada”
.
Vejamos:

“(...)
Promotora:
É dona Elza, Quando a polícia foi chamada, parece que ele já tinha falado para a senhora, é
pro
seu Reginaldo, né, seu esposo, que se não arranjasse o dinheiro, as coisas não iam ficar bem, esse tipo de coisa, as coisas não iam ficar assim?

Elza
(vítima)
:
Ele falou isso aí porque estava nervoso, querendo que arrumasse dinheiro para ele. Ele falou assim, mas não falou no tom de ameaçar e nem fazer nada
com nós
, não. Ele queria que arrumasse dinheiro para ele, né?

Promotora:
Mas como que ele falava exatamente?

Elza:
Não. Ele falava assim: Mãe, a senhora tem que arrumar 600 reais para
mim
arrumar a moto, tem que arrumar moto. Eu fui e falei para ele que eu não tinha. Não tem condições que lá em casa quem trabalha é só meu marido, que trabalha. Nem nada tem.

Elza:
Mas aí algum momento ele falou,
ah
, a senhora tem que me dar, se não,
como
o seu marido falou, as coisas não vão ficar assim?

Elza:
Sabe quando está nervoso, fala coisa que não deve,
mas
ele falou assim, mas aí depois ele só falou,
pra
mim ele não falou assim. Para mim, ele só falou que queria o dinheiro.

Promotora:
A senhora ouviu em algum momento ele falar isso?

Elza:
Eu não ouvi que eu estava
lá na
... que lá é, Ele mora no fundo. Ele morava no fundo, que é um cômodo dele que tem na área do fundo. E eu moro na casa da
frente. Eu estava na cozinha, eu não
ouvi ele
falando, assim que não IA ficar bem quando ele, que a minha menina foi lá conversar com Ele, que ele falou isso né? Que se eu não arrumasse o dinheiro, não IA dar certo. Não, não IA ficar bem.

Promotora:
A sua filha falou para senhora que ele disse isso?

Elza:
É, ela falou que ele falou assim, né? Mas aí eu não sei se falou foi com eles. E como é que foi? Eu estava lá dentro, não ouvia falar isso (...)

Promotora:
A senhora desde que ocorreu isso? A senhora não fala mais com ele não tem mais contato?

Elza:
Ele foi lá em casa, porque
e
le mora só e ele não sabe fazer arroz. Ele sempre passa lá em casa para
mim
pegar uma panela com arroz feito,
”
(ID 240894703).

A testemunha
Regiani
Rodrigues Santana
, irmã do apelante
e filha da vítima
, em juízo, declarou que
“no dia dos fatos em apuração, Rogério não fez nenhuma ameaça”
,
in
verbis
:

“(...)
Promotora
: Dona Rejane, naquele dia, ele fez alguma ameaça para sua mãe ou, de forma geral, para vocês, de que, enfim, faria algum mal para vocês?

Regiani
:
Não para mim não é. Só falou que eu podia chamar a polícia se eu era boa demais, eu chamava a polícia, tentei falar para mim que era para vazar de lá, que eu não tinha direito lá nada. A casa não era minha, então era para mim vazar(...), então podia
vim
a polícia,
ai
eu
falei pois
eu vou chamar. Aí foi que ligaram o,
ai
a viatura pegou e veio.

Promotora:

Tá
, e alguma ameaça para sua mãe de que se ela não desse dinheiro, enfim.

Regiani
: Ele só falou para ela, que ele queria dinheiro, que ela dava um jeito de arrumar dinheiro. Que ele queria dinheiro, que ele precisava da moto, a mota era dele poder trabalhar. Aí como é que minha mãe arruma dinheiro sem que minha mãe não
trabalha
? A única pessoa que mantinha a casa era meu pai.

Promotora:
E a senhora não viu, então, nesse dia, nenhum tipo de ameaça dele com relação à sua mãe?

Regiani
:
Não, Ameaças dele mesmo com ela, não

(...)”.
(ID 240894703)

O informante Reginaldo Santana, pai do apelante e marido da vítima, quando ouvido pelo
juízo
a quo
, assim como na
delegacia
, confirmou que, de fato, o filho pediu dinheiro para a mãe visando pagar o conserto de sua motocicleta e não foi, prontamente, atendido, ficou transtornado e disse que
“se não arrumasse a quantia que ele estava querendo as coisas, não ia ficar daquele jeito”
e
“de hoje não passa”.

(ID 240894703)

O
apelante, assim como fez na fase investigativa, em seu interrogatório judicial negou que tenha ameaçado sua mãe, admitindo, entretanto, que pediu dinheiro a ela para consertar sua moto
(ID 240894703).

E
mbora reconhecida
a existência d
o
fato e da
autoria, a conduta imputada ao
apelante
não preenche os requisitos para a caracterização do crime de ameaça.

Conforme disposto no artigo 147 do Código Penal,
exige-se seriedade e idoneidade
para a configuração desse delito, o que não se verifica no presente caso.

Pois,
a expressão
“a situação não iria ficar assim”

eventualmente direcionada pelo a
pelante
à ofendida é por demais vaga e genérica, não devendo ser caracterizada como ameaça em termos penais, eis que tal configuração exige especificação do mal anunciado, até para que seja apurada a gravidade da promessa injusta
.

Assim
, n
ão basta a mera prolação de palavras potencialmente ameaçadoras
, é
necessário que a ameaça seja capaz de gerar um estado de temor na vítima, avaliad
a
à luz das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais dos envolvidos.

No caso, o
próprio depoimento da vítima é categórico ao afirmar que não se sentiu intimidada, tampouco considerou real a possibilidade de concretização das ameaças.

Além disso, inexiste nos autos qualquer indício de que as palavras tenham causado perturbação significativa na esfera psicológica da ofendida.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt aponta que
“a ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura crime, consequentemente”
(Tratado de Direito Penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
Vol.II
.
p. 370)

No mesmo sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO — ABSOLVIÇÃOPELAATIPICIDADEDA CONDUTA— RECURSOMINISTERIAL— CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – DELITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE DOLO EM CAUSAR MALINJUSTO E GRAVE - TEMOR DA VÍTIMA
NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. Embora a ameaça seja crime formal, bastando a promessa de causar mal injusto e grave, pouco importando o resultado, para a sua caracterização é imprescindível a demonstração do dolo específico na conduta do agente e que tenha causado fundado temor à vítima”
(TJ-MT 0013070420178110101 MT,

Relator: PEDRO

SAKAMOTO,

Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2022)

Sob esse enfoque, trata-se, em verdade, de hipótese de atipicidade

formal e
material
, pelo que diante do quadro probatório e em consonância com a principiologia que orienta a interpretação do Código Penal,
deve-se
absolver

o apelante
com fundamento no artigo 386, inciso III,

do Código de Processo Penal, solução que mais se afigura adequada para a espécie
.

Ante o exposto, em
consonância
ao parecer ministerial, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO PROVIDO
para absolver o apelante, com fulcro no art. 386,
III
, do CPP
,

em vista da atipicidade da conduta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025